Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730603-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: E. C. A. C., WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO V I S T O S. (Doc. Num. 19671134). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE CARVALHO, representado por WAGNER CÉSAR DE SOUZA CARVALHO, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 19671134) interposto por ALFA SEGURADORA S/A contra a decisão (Doc. Num. 18895742) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento que ela interpôs. I. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador